Tribunal: TJPA
Processo: 0805606-09.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805606-09.2023.8.14.0000

PACIENTE: MOISES PARAENSE CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES DA COMARCA DE BENEVIDES NO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar como motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar no crime de estupro de vulnerável, além da existência da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF, AgRg no HC 192.651/MG, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/02/2021).

2. Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a enteada menor de idade, ou ainda naquelas situações em que há reiteração na prática dos abusos sexuais” (AgRg no HC n. 759.770/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 30/3/2023).

3.
In casu
, a decisão que decretou a prisão preventiva clarificou as circunstâncias do fato delituoso, apontando a necessidade de garantia da ordem pública pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
do agente, além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

4. Destarte, as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, “não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, AgRg no RHC n. 149.447/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 24/8/2021), entendimento também sufragado no enunciado sumular n. 08 deste e. Tribunal de Justiça Estadual.

5. Na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, o exame da contemporaneidade da medida extrema “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (STF, HC 192.519 AgR-segundo, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021), assim, presentes os requisitos da preventiva na espécie, cuja segregação foi mantida no curso da instrução criminal, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, inexistindo constrangimento ilegal sob esse prisma.

6. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 18/07/2023 a 20/07/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MOISÉS PARAENSE CORDEIRO
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA proferido nos autos da ação penal n. 0800234-79.2023.8.14.0097, constando na inicial da impetração que o paciente teve sua prisão decretada no dia 23/02/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, ambos do CP, c/c art. 7º, inciso III, da Lei 11.340/06 c/c art. 71 do CP, tendo sido indeferido o pleito revogatório.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do
decisum,
em virtude da ausência dos requisitos legais para manutenção da medida extrema, máxime o
periculum libertatis
;
(ii)
falta de manifestação acerca do cabimento ou não de medidas cautelares diversas da prisão;
(iii)
ausência de contemporaneidade entre a data da informação dos supostos abusos em 25/05/2022 e a data da decretação da custódia em 23/02/2023;
(iv)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que o coacto possui predicados pessoais favoráveis. Nesse contexto, liminarmente e no mérito, foi requerida a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 13572413.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada e apontando o itinerário do trâmite processual (ID n. 13639289).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 13899781).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, em especial diante da inexistência dos requisitos legais necessários para a decretação da medida extrema, com a possibilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, haja vista que o paciente detém circunstâncias pessoais favoráveis, pontuando que os fatos ocorreram em tempo longínquo, inexistindo contemporaneidade na cautelar objurgada.

Como é cediço, a custódia cautelar está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar

no crime de estupro de vulnerável
, além da existência da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no HC 192.651/MG
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/02/2021, cf.
https://bit.ly/3c1H7eY
).

Outrossim,

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a enteada menor de idade, ou ainda naquelas situações em que há reiteração na prática dos abusos sexuais
” (AgRg no HC n. 759.770/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 30/3/2023, cf.
https://bit.ly/41Jjeg1
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
do agente, além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva, conforme fragmentos transcritos a seguir:

“Analisando os autos, entendo estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Isto porque o art. 312 do CPP admite a prisão preventiva “como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Está configurado o
fumus boni iuris
e
indicio suficiente de autoria
, na medida em que há prova nos autos de que o crime, de fato, ocorreu como a palavra da vítima e laudo sexológico e demais documentos acostados aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, a sua configuração se deve à gravidade do delito imputado, em seus contornos concretos, praticados contra menina de 13 anos de idade, com o abuso da condição de padrasto da vítima.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis,
vislumbro que a custódia cautelar, por ora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa, considerando que o acusado é marido da mãe da vítima em virtude da proximidade familiar entre acusado e vitima sendo necessário assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

A prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu modus operandi, tendo em vista que, em decorrência de relação familiar, cometeu abusos contra vitima de 13 anos de idade, aproveitando dos momentos da ausência dos demais familiares para molesta-la.

[...]

Ademais, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam considerável revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Por fim, registre-se também ser necessário assegurar a regular instrução processual, evitar a prática de novos crimes considerando a proximidade com a vítima, e principalmente resguardar o meio social e a credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, somado à periculosidade do agente.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (Arts. 312 e 313, inciso I e III, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável
a
liberdade provisória, inafastável a decretação da preventiva.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÂO PREVENTIVA em desfavor de MOISES PARAENSE CORDEIRO”
(ID n. 13544889, págs. 2/5, grifos nossos).

Por ocasião do indeferimento do pleito revogatório, o juízo singular consignou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, diante da inexistência de qualquer fato novo que justifique a cessação da medida, ressaltando que:

“Após análise detida dos autos, vislumbro que, por ora, o pedido de revogação da decretação da prisão preventiva de n. 88529601 não deve ser acolhido.
Isso porque, a decisão de n. 86345626 foi consubstanciada em elementos que não apresentam modificação até o presente momento, sendo que o requisito da garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal mantém-se presente
,
além da importância de se resguardar, por conveniência, a regular instrução criminal, assegurando-se por consequência a aplicação da lei penal.

Sendo assim, entendo pela manutenção ante a existência dos requisitos estipulados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de revogação decretação da prisão preventiva do acusado MOISES PARAENSE CORDEIRO pelas razões supramencionadas e aquelas já expostas na decisão de n. 86345626 (ID n. 13544890, pág. 2, grifo nossos).

A despeito do argumento deduzido na impetração, verifica-se que o juízo monocrático consignou no decreto preventivo a inadequação e insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão diante da demonstração dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva do autuado, seguindo a diretriz jurisprudencial do STJ de que
“havendo a indicação
de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública”
(STJ, HC n. 510904/CE, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Data de Julgamento: 11/02/2020, DJe 23/06/2020).

Ademais, não impressiona o argumento de que a decisão que indeferiu o pleito de revogação da custódia foi proferida à míngua de fundamentação idônea, o que implicaria na ilegalidade da prisão. Isso porque, o
decisum
que manteve a prisão do paciente reiterou os fundamentos utilizados no primeiro decreto prisional, sendo certo que “
a decisão que indefere a pretensão revogatória da prisão preventiva através da utilização da técnica de fundamentação
per relationem
, na qual o magistrado faz remissão aos fundamentos da decisão que, inicialmente decretou a custódia, não viola a exigência constitucional de fundamentação dos atos decisórios
.” (TRF-4, HC n. 5043502-17.2021.4.04.0000/PR, Rel. Des. Danilo Pereira Junior – Juiz Federal Convocado, Sétima Turma, DJ 07/12/2021, cf.
https://bit.ly/3IBF7Gy
).

Registre-se, ainda, que
não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida extrema
, pois a despeito do lapso temporal entre a data da informação dos fatos ensejadores da segregação cautelar em 25/05/2022 e a data da decisão que decretou a custódia em 17/02/2023 e da expedição do mandado de prisão em 23/02/2023, os requisitos legais da preventiva permanecem hígidos, tendo sido mantida a custódia do paciente pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de que continuam presentes os requisitos da prisão preventiva.

Nesse particular, a jurisprudência placitada pelas Cortes de Superposição é no sentido de que
“a contemporaneidade da cautelar diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
(STF,
HC 192.519 AgR-segundo
, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021, cf.
https://bit.ly/3H4jgXb
). No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 628.892/MS
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 11/03/2021, cf.
https://bit.ly/3zp6NLU
).

Sendo assim,
afasta-se a

ausência de contemporaneidade na prisão preventiva impugnada,
seja porque a autoridade coatora ressaiu a inexistência de qualquer fato novo que justifique a cessação da medida, seja porque persiste o requisito do
periculum libertatis
, considerando que o acusado é marido da mãe da vítima, sendo necessário assegurar a integridade física e psicológica da ofendida em virtude da proximidade familiar.

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes
“pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura”
(STJ,
AgRg no

RHC 157.067/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgamento: 22/03/2022, DJe: 25/03/2022, cf.
https://bit.ly/3AzWIg0
).

Outrossim,
“a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema”
, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
HC 714.706/GO
, Rela. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgamento: 03/05/2022, DJe de 06/05/2022, cf.
https://bit.ly/3amrUo9
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/07/2023